Tribunal: TJBA
Processo: 8076959-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076959-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE SANTOS CHAGAS

Advogado(s)
:
FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA

AGRAVADO: SPE FORMULA PARALELA PLUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADO ERRO MATERIAL E DECISÃO EXTRA PETITA NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8076959-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante JOSE SANTOS CHAGAS e como embargado SPE FORMULA PARALELA PLUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)